Tribunal: TJMT
Processo: 1000562-03.2023.8.11.0002
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000562-03.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ADELINA SANTANA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 326.072.961-53 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
ENERGIA ELÉTRICA –
SOLICITAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE UNIDADES CONSUMIDORAS – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE ÁUDIOS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL
–
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Nos termos do artigo 70
da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
, o término do vínculo contratual entre a concessionária e o consumidor pode ocorrer por solicitação deste ou por ação da distribuidora, quando houver pedido de novo interessado em relação à mesma unidade consumidora
.

2.
Demonstrado que foi solicitado pelo consumidor, por meio de áudios, o encerramento de duas unidades consumidoras
.

3.
Ausência de ato
ilícito (artigo 186 do Código Civil) a ensejar o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme o artigo 46 da Lei 9.099/95
.

5. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

A parte recorrente requer reforma da sentença
para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, conforme fatos e fundamentos apresentados neste Recurso Inominado.

Em sede de contrarrazões a parte reclamada pleiteia o não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda 2º Turma Recursal:

Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante era usuária do serviço de energia elétrica prestado pela parte requerida referentes as unidades consumidoras
sub judi
ce.

A sentença atacada acrescenta que, “in verbis”:

(...)

“Em sede de defesa trouxe a concessionária acervo documental robusto, que aparentemente vai contra o escorço fático ventilado, especialmente as gravações do
call center,
em que a reclamante se identifica, confirma a numeração do seu documento pessoal, de suas unidades consumidoras e solicita o desligamento de ambas.

Logo, os diálogos não nos convencem da realidade contada, quiçá da ilegalidade mencionada, visto que os requerimentos administrativos não deixam azo de dúvidas quanto a pretensão da reclamante, e que comprova
a existência da causa excludente de responsabilidade consistente na
culpa

exclusiva
do
consumidor,
in casu
, a reclamante”.

O ordenamento jurídico prevê

no artigo 70 da

Resolução
Normativa nº 414/2010

da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
(
estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica de forma atualizada e consolidada
) que:

“Art. 70. O
encerramento da relação contratual
entre a distribuidora e o consumidor deve ocorrer nas seguintes circunstâncias:

I -
solicitação do consumidor para encerramento da relação contratual
”. Grifos nossos.

Assim, fica demostrado a ausência de ato ilícito
(artigo 186 do Código Civil)
a ensejar o dever de indenizar
(artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor)
por parte da reclamada que apenas atendeu a livre vontade da parte reclamante de cancelar as duas unidades consumidoras [
UC 6/377883- 4” (id. 171699234) e UC n. 6/3147090-9 ( id. 171699235)]

Nesse mesmo sentido, vem, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, “in verbis”:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –IMPROCEDÊNCIA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DESLIGAMENTO A PEDIDO DO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA
–
INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PELA CONCESSIONÁRIA
– RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO APÓS REGULARIZAÇÃO COM TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Há de ser mantida a sentença de improcedência da ação diante da inexistência de ato ilícito pela concessionária requerida, que procedeu ao desligamento da energia elétrica em virtude de pedido do cliente titular da unidade consumidora em questão,
sendo o serviço reestabelecido após a devida regularização com a transferência de titularidade pela autora.- (TJ-MT 10056546620178110003 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 11/11/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/11/2020, grifos nossos).

Dessa forma, não merece qualquer reparo a sentença prolatada em primeiro grau que bem analisou o contexto probatório, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter na íntegra a sentença atacada, com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95
.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023